Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-81.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037712-81.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA RODRIGUES MARIA DE MORAES - CPF: 062.496.231-83 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO TEMPORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO TEMPORAL NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e dano temporal, proposta por consumidora que alegou desconhecer empréstimos consignados lançados em seu nome e questionou a validade dos contratos digitais apresentados pela instituição financeira. Pleiteou a declaração de inexistência das dívidas, a restituição dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e temporais. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção do benefício da justiça gratuita;
(ii) estabelecer se houve regularidade na contratação eletrônica do empréstimo consignado;
(iii) determinar se estão configurados os danos morais e/ou temporais decorrentes da suposta fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão do benefício da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova da modificação da situação econômica do beneficiário, o que não ocorreu nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido.

4.

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o recorrente impugna de forma específica os fundamentos da sentença, o que se verifica no caso concreto.

5.

Compete à instituição financeira comprovar a existência e a validade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A simples juntada de “selfie” e de documentos sem autenticação eletrônica certificada não comprova a validade de contrato digital de empréstimo consignado, especialmente quando ausentes registros de geolocalização, protocolos de segurança, aceite da política de privacidade ou validação biométrica completa.

7.

Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O dano moral decorre da indevida inscrição ou desconto em nome do consumidor e deve ser fixado em quantia razoável, apta a cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva da indenização, fixando-se em R$ 10.000,00, em consonância com precedentes análogos.

10.

O dano temporal (desvio produtivo do consumidor) encontra-se abarcado pela indenização por dano moral, não comportando condenação autônoma.

11.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC, deduzido o IPCA, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 2.070.372/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova idônea da contratação eletrônica implica inexistência da relação jurídica e responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 362 e 479; STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/09/2024; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 17/07/2024; TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara Dir. Privado, j. 21/02/2024; TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 14/11/2023; TJMT, N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara Dir. Privado, j. 23/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

A apelante alegou que
houve fraude no empréstimo, pois não há prova da disponibilização do crédito em conta. Afirma que os documentos apresentados pela instituição financeira não possuem assinaturas eletrônicas válidas, conforme verificação junto ao ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação.

Aduz que existem outras falhas documentais, como divergência de e-mail e CCB incompleta. Sustenta que a biometria facial desacompanhada de outras provas de contratação é insuficiente. Argumenta que sofreu dano temporal pela aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor e que deve ser fixado quantum indenizatório adequado por dano moral.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral ou temporal e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, que o quantum indenizatório seja fixado em patamar razoável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
Preliminar - Justiça Gratuita

O apelado requer a revogação da justiça gratuita concedida a apelante, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DE QUEM REQUEREU A PROVA. ART.95DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A concessão da justiça gratuita somente pode ser revogada mediante prova de alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, o que não foi demonstrado nos autos, motivo pelo qual se mantém o benefício deferido ao agravado.
(N.U 1023298-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar.

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado Banco Pan S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora alegou que foi surpreendida ao tomar conhecimento de restrições de crédito em seu nome, nos valores de R$ 116,66 e R$ 185,03, lançadas pela parte ré. Sustentou não ter realizado qualquer contratação com a instituição financeira, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a suspensão imediata dos descontos e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau concedeu a tutela de urgência e deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora. Após regular citação, a parte ré apresentou contestação, alegando a regularidade da contratação e juntando documentos para comprovar a existência da relação jurídica, incluindo contrato digital celebrado através de "selfie" e envio de documento pessoal, além do extrato da transferência do valor.

Após a apresentação de impugnação pela autora, o magistrado julgou antecipadamente a lide e, considerando as provas anexadas aos autos suficientes para o convencimento do juízo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a tutela anteriormente concedida.

As instituições bancárias e empresas privadas devem, rotineiramente, agir com diligência e cautela ao contratar com seus clientes, sendo sua responsabilidade checar a veracidade das informações fornecidas, para não causarem prejuízo a terceiros.

Conforme a teoria do risco, o desconto imotivado configura perigo inerente à atividade dos réus, não os isentando da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, e pelos prejuízos materiais decorrentes das deduções indevidas.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

É evidente a capacidade do réu de comprovar todos os aspectos das supostas contratações pelos diversos instrumentos permitidos em lei.

No caso, constata-se que os contratos firmados sob o n.º
238217522
e
238527106 foram celebrados por meio eletrônico, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “
selfie
”.

Entretanto, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação

de envio de quaisquer informações prévias, de protocolo de segurança, ou de validação biométrica ou por vídeo.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação.

Visto que, compete ao réu o ônus de
demonstrar a existência da relação jurídica
(
art. 373, II, do CPC)
.

Além disso, os dossiês apresentados pelo apelado (Id 319292877 e 319292878) sequer comprovam o processo de contratação, foto, geolocalização,
aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET (Custo Efetivo Total) e CCB (Cédula de Crédito Bancário), aceite IN-100 (Instrução Normativa n.º100 do INSS)
ou qualquer outro meio de validação da titularidade.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA
FACIAL
– PESSOA IDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria
facial
por pessoa idosa, consumidor hipervulnerável.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
Não demonstrada a má-fé do banco, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados.
(TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 20-7-2024).

Por conseguinte, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, para cada uma das instituições, em sintonia com as decisões deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CLÁUSULASDIVERSASDAS PREVIAMENTEPACTUADAS– MAJORAÇÃO POSTERIOR DO NÚMERO DE PARCELAS – INVIABILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DO INCISO II DO ART. 373 DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITONA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DESSE ÔNUS– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devem ser respeitados os termos previamente convencionados entre as partes para o empréstimo consignado, sendo vedado o aumento posterior do número de parcelas quando não demonstrada a repactuação.

Configurado o dano moral, a indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

As parcelas imotivadamente descontadas têm de ser restituídas na formasimplesse não evidenciada a intenção dolosa”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1007906-06.2021.8.11.0002, julgamento em 28-6-2024).

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA DO BANCO - NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FRAUDE - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados indevidamente, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.

(TJMT, N.U 1007623-74.2021.8.11.0004, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 25-2-2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL - APLICAÇÃO DO CDC - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
No caso, está configurada a legitimidade passiva da ré, porquanto houve a comprovação da contratação entre as partes.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor, que foi ludibriado por suposto correspondente bancário, com acesso a dados pessoais e informações sobre os empréstimos existentes.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva”.
(TJMT, N.U 1030951-82.2022.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-11-2023, DJE de 16-11-2023).

Destaca-se que a
Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, nos seguintes termos.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Quanto ao pedido de reconhecimento de dano temporal,

à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, não restou configurado, pois o tempo perdido e o desgaste emocional já se encontram abrangidos na indenização por dano moral, o que impede nova condenação pelo mesmo fato.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DO DANO TEMPORAL ABARCADO PELO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
(...)
5. Os danos materiais restaram parcialmente comprovados, devendo limitar-se ao orçamento técnico apresentado no valor de R$ 200,00, não havendo comprovação de outras despesas alegadas.
6. O descumprimento contratual, pela gravidade dos vícios apresentados em bem de elevado valor, transcende o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por dano temporal (desvio produtivo) encontra-se abarcada pela indenização por dano moral, não havendo fundamento para condenação autônoma.
(...)
(N.U 1009479-08.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 23/07/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para declarar a inexistência das dívidas descritas na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento calculados
pelo IPCA
e juros de mora a partir do evento danoso
pela taxa SELIC menos o IPCA
.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo ao apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 15% sobre o montante da condenação
(art. 85, §§ 2º 11º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025